Tribunal: STF
Processo: AI 580828
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: ausência de
   prequestionamento do art. 170, II, da Constituição da República
   (Súmulas 282 e 356).
2. Recurso extraordinário: descabimento:
   questão relativa à responsabilidade do empregador para pagamento
   de expurgos inflacionários sobre as diferenças do acréscimo de
   40% do FGTS decidida à luz de legislação infraconstitucional:
   alegada violação de dispositivos constitucionais invocados que,
   se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
3. Agravo regimental manifestamente
   infundado: condenação do agravante ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.